Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVASÃO AO APARTAMENTO DA VÍTIMA SEM O SEU CONSENTIMENTO - AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – AFASTAMENTO DO LAR – POSSIBILIDADE.
1) Independentemente do descumprimento das medidas protetivas inicialmente estipuladas, não existe óbice à ampliação das restrições, sobretudo quando novos fatos reforcem o juízo de valor quanto à periculosidade do agressor e à vulnerabilidade da vítima.
2) No contexto doméstico, medidas preventivas assumem uma importância ainda maior, considerando o ciclo de violência comumente ocorrente, na maior parte das vezes iniciado com pequenos sinais de opressão à mulher. Não é por outra razão que, independentemente da pena cominada em abstrato, o art. 313, III, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
3) A paz e a liberdade de locomoção no prédio onde reside a vítima são valores jurídicos que se sobrepõem ao interesse particular do agressor em permanecer no local, sobretudo se existem indícios de que para lá se deslocou apenas para se aproximar de alguém com quem já não possuía relação de intimidade.